Tribunal: TJES
Processo: 5000482-91.2021.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000482-91.2021.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELCIO EDIMAR THOMAZINI

APELADO: MUNICIPIO DE SANTA TERESA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SILÊNCIO SOBRE JULGAMENTO ANTECIPADO. PRECLUSÃO PROBATÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por abandono da causa, em razão do silêncio das partes após intimação para se manifestarem acerca do interesse no julgamento antecipado da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção do processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte autora; (ii) estabelecer se o silêncio da parte diante de intimação para manifestação sobre julgamento antecipado configura abandono ou mera preclusão do direito de produzir provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 485, §1º, do CPC exige a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta em cinco dias como condição para a extinção por abandono da causa.

A ausência de intimação pessoal da parte autora impede a configuração válida do abandono processual.

A intimação realizada teve por finalidade verificar o interesse das partes na produção de provas ou no julgamento antecipado, não se destinando à regularização de eventual inércia processual.

O silêncio da parte autora, nesse contexto, não caracteriza abandono da causa, mas apenas implica preclusão quanto à produção de novas provas.

Diante da preclusão probatória, incumbe ao magistrado julgar o mérito da demanda com base nos elementos já constantes dos autos.

A extinção do feito sem resolução de mérito revela-se desproporcional e contrária ao procedimento legal previsto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta. 2. O silêncio da parte diante de intimação para manifestação sobre julgamento antecipado não configura abandono, mas preclusão do direito de produzir provas. 3. Configurada a preclusão probatória, o magistrado deve julgar o mérito com base nos elementos constantes dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III e §1º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000482-91.2021.8.08.0044

APELANTE:
ELCIO EDIMAR THOMAZINI

APELADO:
MUNICÍPIO DE SANTA TERESA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante relatado, o cerne da controvérsia reside em aferir a validade da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por abandono da causa (art. 485, III, do CPC), após o silêncio das partes diante de intimação para manifestarem interesse no julgamento antecipado da lide.

Compulsando os autos, verifica-se que o Magistrado de primeiro grau determinou a intimação das partes para que informassem, no prazo de 15 dias, a possibilidade de julgamento antecipado da lide.

Diante da ausência de manifestação, certificada pela Serventia (id 19125276), sobreveio a sentença extintiva sob o fundamento de que os autos estariam paralisados há mais de 60 dias.

O Código de Processo Civil é claro ao estabelecer um rito específico para a extinção por abandono.

Conforme o art. 485, §1º, a extinção nas hipóteses dos incisos II e III pressupõe a intimação pessoal da parte para que, em 5 (cinco) dias, supra a falta.

Neste sentido, é imprescindível que a parte autora seja alertada pessoalmente sobre a iminência da extinção do processo.

No caso em tela, não há registro de que tal providência tenha sido adotada pelo juízo
a quo
.

Ademais, verifica-se um equívoco na natureza da consequência jurídica aplicada à inércia da parte. A intimação visava consultar as partes sobre o interesse na dilação probatória ou no julgamento antecipado.

Nesta conjuntura, o silêncio do autor não configura abandono apto a extinguir a demanda, mas sim preclusão do direito de produzir novas provas, autorizando — e até impondo — que o magistrado julgue a lide no estado em que se encontra, com base nos elementos já acostados.

Portanto, a extinção do feito mostra-se medida desproporcional e em manifesto confronto com as normas processuais vigentes.

DO EXPOSTO,
conheço do recurso e a
ele dou provimento
para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com o julgamento do mérito da causa conforme o estado do processo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.